Tribunal: TJBA
Processo: 0505179-94.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0505179-94.2017.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s): TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

APELADO: MARIA EUDETE DIAS FEITOSA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SAÚDE. NECESSIDADE DE CUSTEIO DE CIRURGIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE COMO DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. ART. 196, DA CF/88.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0505179-94.2017.8.05.0146,
de
JUAZEIRO,
figurando como apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO,
e apelada
MARIA EUDETE DIAS FEITOSA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto condutor.
Salvador, .